Tribunal: TJES
Processo: 5000826-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATYLLA SENA LARCHERT e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante em 23/05/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de apreciação tempestiva de pedidos de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a duração da prisão preventiva, sem encerramento da instrução, configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da custódia; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de apreciação tempestiva de pleitos defensivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando a critério aritmético.
4. A ação penal apresenta complexidade decorrente da pluralidade de réus e de intercorrências processuais, inclusive relacionadas à regularização da representação de corréu.
5. Não se verifica inércia do juízo, havendo movimentação processual contínua e designação de audiência de instrução, evidenciando regular andamento do feito.
6. A proximidade da instrução afasta o alegado constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.
7. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, mas apenas tramitação compatível com as peculiaridades do caso.
8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A complexidade do feito e a proximidade da instrução afastam a configuração de constrangimento ilegal. 3. A ausência de apreciação imediata de pleitos defensivos, quando não demonstrada inércia deliberada, não configura negativa de prestação jurisdicional."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 113693/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000826-34.2026.8.08.0000

PACIENTE: ATYLLA SENA LARCHERT e CLÁUDIA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17879082
) impetrado em favor de

ATYLLA SENA LARCHERT e CLÁUDIA DOS SANTOS (
nome social
CLÁUDIO DOS SANTOS
)
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES.

Narra a impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 23 de maio de 2024, acusados da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Ressalta que os pacientes encontram-se segregados há aproximadamente
630 dias (21 meses)
, sem que a instrução probatória tenha sequer se iniciado.

Argumenta o impetrante que, embora a defesa prévia e os pedidos de revogação da prisão preventiva tenham sido protocolizados em 04 de outubro de 2024, a autoridade coatora, apesar de ter tido os autos conclusos em diversas oportunidades (dezembro/2024, julho/2025 e outubro/2025), limitou-se a proferir despachos de mero expediente, sem analisar os pleitos de liberdade formulados há mais de um ano.

Diante desse cenário, requer a concessão da medida liminar para relaxar a prisão dos pacientes, ante a flagrante ilegalidade por excesso de prazo e negativa de prestação jurisdicional.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18269089.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18114082.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18269089 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e suposta negativa de prestação jurisdicional, em razão da manutenção da prisão preventiva dos pacientes por período considerado excessivo pela defesa.

O
habeas corpus
, como cediço, constitui remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, sendo cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal.

No plano infraconstitucional, o artigo 648 do Código de Processo Penal delimita as hipóteses de constrangimento ilegal, dentre as quais se insere a prisão por tempo superior ao previsto em lei:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
(...)
II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;”

Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser realizada de forma meramente aritmética, como se o decurso de determinado lapso temporal, por si só, fosse suficiente para caracterizar ilegalidade. Ao revés, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

(...) 1 . O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...) (STJ - RHC: 113693 CE 2019/0160546-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.

É incontroverso que os pacientes se encontram custodiados desde 23/05/2024, sendo também incontroverso que a instrução criminal ainda não se encerrou. Contudo, tal circunstância, isoladamente considerada, não conduz, de forma automática, ao reconhecimento de ilegalidade.

Com efeito, verifica-se dos autos que a ação penal envolve pluralidade de réus — três denunciados — o que, por si só, já imprime maior complexidade ao trâmite processual, exigindo a prática de atos processuais mais elaborados, tais como múltiplas citações, apresentação de defesas distintas e oitiva de diversas partes e testemunhas.

Ademais, restou consignado que houve intercorrências relevantes relacionadas à regularização da representação processual de corréu, circunstância que demandou providências do juízo de origem para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa — garantias constitucionais que não podem ser relativizadas em nome da celeridade processual.

Outrossim, diversamente do que sustenta a impetração, não se verifica inércia absoluta do Poder Judiciário. Ao contrário, há registro de movimentação processual contínua, culminando, inclusive, com o recebimento da denúncia, a análise — ainda que tardia — dos pedidos de revogação da prisão e, sobretudo, a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima (23/02/2026), o que evidencia a retomada efetiva da marcha processual.

Tal circunstância revela-se de extrema relevância, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a proximidade do encerramento da instrução afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente quando não demonstrada desídia deliberada do Estado-Juiz.

No que concerne à alegada negativa de prestação jurisdicional, também não vislumbro ilegalidade manifesta. Embora se reconheça que a apreciação tardia de pleitos defensivos não se mostra desejável, não há elementos nos autos que evidenciem omissão deliberada ou abandono do feito, mas, sim, um contexto de tramitação complexa, com intercorrências justificáveis.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que esta foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta dos fatos, consistentes na prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo pluralidade de agentes e atuação organizada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública (...) quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso, tais requisitos mostram-se, em análise perfunctória, devidamente evidenciados, não havendo demonstração de alteração fática capaz de infirmar os fundamentos originários da custódia cautelar.

Por fim, registre-se que a eventual superação do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP não enseja, automaticamente, a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige análise concreta da necessidade da medida.

Diante de todo o exposto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, porquanto ausente demonstração de desídia estatal, sendo a demora verificada compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.